Tribunal: TJMT
Processo: 1044475-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044475-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HILMA CARVALHO DE AQUINO - CPF: 755.137.733-68 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DO COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 14.614,84 (catorze mil seiscentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos)
, em decorrência de cancelamento de voo, cujo valor havia permanecido como crédito para a parte recorrente, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da prova dos alegados danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o dano moral em decorrência do cancelamento do voo não deverá ser acolhido, pois, resta mais que evidente se tratar de caso fortuito/de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, onde foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença – ainda sem cura – afetando diretamente os serviços de transporte coletivo (terrestres e aéreos), afetando a malha aérea.

Ademais, não merece prosperar a tese do alegado dano moral, perseguido pela parte recorrente, pois a mera discordância com os valores atualizados do pacote turístico, não possui condão de ocasionar a indenização a título de danos morais, outrossim, a empresa recorrida já havia disponibilizado o valor de
R$ 14.614,84 (catorze mil seiscentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos),
como crédito para parte recorrente, fato que a meu sentir, desmistificam a tese ventilada pela recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022